Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721162-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a Central Unimed – Cooperativa Central para manifestação acerca do informado pela parte agravante na petição juntada no ID 59254464. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator